Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715435-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VITOR &amp; VINICIUS PIZZARIA LTDA - ME EMBARGADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por VITOR &amp; VINICIUS PIZZARIA LTDA - ME, contra decisão de ID – 25696109. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25718776. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator